Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720815-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: JOAS RIBEIRO DA CRUZ D E S P A C H O Intime-se o agravante a apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o comprovante correto do pagamento das custas recursais, tendo em vista que o mencionado no ID 17352156 pg. 02 apresenta código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal (ID 17352156 pg. 01). Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator